Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (ID 41499376), intime-se VALDIR DE ALMEIDA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, bem como para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento de seus aclaratórios, suscitada pelo ENTE DISTRITAL, em sua contraminuta (ID 41499379), sob o fundamento de os temas abordados no recurso já terem sido objeto de manifestação exauriente no acórdão e não abordarem eventuais vícios integrativos surgidos quando do julgamento dos aclaratórios. Publique-se.